Tribunal: TJMT
Processo: 1035875-93.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035875-93.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIRES GOMES DE ALENCAR - CPF: 328.579.349-04 (RECORRENTE), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO), NUBIA CRISTINA PINTO FELFILI - CPF: 053.665.901-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES EM OUTRA DEMANDA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO - SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. n° 131456213
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial,

condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Ainda,
anulou o termo de confissão de dívida anexado nos autos, condenando a reclamada, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC à restituição,
em dobro
, da cobrança indevida das faturas,
R$ 2.373,30 (dois mil e trezentos e setenta e três reais e trinta centavos) e R$ 157,82 (cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
, acrescido de correção monetária, desde o desembolso, e juros legais desde a citação.

Por fim, declarou indevidas as faturas discutidas nos autos
(R$ 2.373,30 e R$ 157,82),
tornando definitiva a medida liminar concedida no feito.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito - Exercício regular do direito;

2)

A legalidade do corte realizado - Suspensão decorrente de não pagamento de fatura - Notificação prévia;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

O
quantum
indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

4)

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da unidade consumidora n°
6/1492219-9
, sendo surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia
09/11/2021
, em razão da cobrança das faturas nos valores de
R$ 2.373,30 (dois mil e trezentos e setenta e três reais e trinta centavos) e R$ 157,82 (cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
,
com vencimentos em
26/07/2021
, as quais foram declaradas inexistentes no processo sob no
1001480-12.2020.8.11.0002
, ocasião em que foi determinado o cancelamento dos débitos.

Afirma que compareceu até a empresa reclamada, munido da referida sentença, a fim de resolver a situação administrativamente e ter o serviço de energia elétrica religado, porém, não obteve êxito.

Inobstante a isso, teve de efetuar o parcelamento dos débitos declarados inexistentes, conforme documentos anexados no id. 131454273, entretanto, não teve restabelecido o fornecimento do serviço.

No id. 131454280 (em
10/11/2021
), foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a reclamada restabeleça,
em até 04 horas
, o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora UC
6/1492219-9
, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo.

No id. 131454284 (em
16/11/2021
), foi determinada a intimação da reclamada para cumprir a liminar, além da remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, para apuração do crime de desobediência e providências que entender necessárias.

Dessa decisão a reclamada foi intimada em
17/11/2021
(id. 131454296).

Ante a informação de descumprimento da liminar, no id. 131454293 (em
18/11/2021
), foi determinada a intimação da reclamada para cumprir a liminar, fixando multa diária pelo descumprimento em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, até o limite de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sem prejuízo de nova estipulação em caso de desobediência.

No id. 131456153, a parte autora informou que a medida liminar de restabelecimento do serviço de energia elétrica somente foi cumprida em
22/11/2021
, pugnando pela execução provisória da multa cominatória, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a qual foi paga pela reclamada no id. 131456157
.

A demandada, em sede de contestação, alega que os débitos julgados na ação sob no 1001480-12.2020.8.11.0002 são decorrentes do TOI no 722550, enquanto que as cobranças que resultaram a suspensão do fornecimento de energia elétrica se referem os TOI’s nos 691436 e 45048972.

Pois bem. No caso, constata-se que, em virtude da sentença prolatada nos autos do processo sob no
1001480-12.2020.8.11.0002
, houve a declaração de inexistência dos débitos nos valores de
R$ 2.373,30 (dois mil e trezentos e setenta e três reais e trinta centavos) e R$ 157,82 (cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
,
com vencimentos em
26/07/2021
.

Logo, indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do autor, no dia
09/11/2021
,
a qual perdurou até o dia 22/11/2021
.

Ressalte-se que a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, do valor cobrado indevidamente do reclamante,

além de que a quantia arbitrada na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Ainda, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na residência do autor e da demora no seu restabelecimento
.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–.INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se nos presentes recursos: a) a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie; e b) a justeza do valor fixado a título de indenização por danos morais. 2. Controvérsia centrada na discussão sobre: a) a configuração de dano moral pela desligamento por consumo final indevido e demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica; b) valor da indenização por danos morais. 3. A responsabilidade civil decorrente da prestação de serviço ao consumidor é de ordem objetiva, respondendo a empresa prestadora de serviço pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, forte no art. 14, da Lei n° 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4.
A demora injustificada para o religamento do serviço de energia elétrica configura, em regra, dano moral in re ipsa, tendo em vista tratar-se de uma atividade essencial
, ex vi do art. 10, inc. I, da Lei no 7.783, de 28/06/1989. 5. O valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve se ater a critérios como a dimensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor, a capacidade econômica das partes, bem como as peculiaridades do caso concreto, não podendo constituir meio de enriquecimento sem causa, mas tampouco deve representar quantia que, de tão ínfima, não importe em repreensão ao ofensor, tolhendo-se da reprimenda o caráter educador e preventivo, também ínsito à condenações desse jaez. Portanto,
à luz de tais considerações, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se cabível a manutenção da indenização arbitrada em R$ 10.000,00
. 6. Apelação conhecida e não provida.

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0843347-76.2019.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 23/07/2021, p: 27/07/2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
aliado ao fato de se tratar de serviço essencial ao consumidor
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022